Tribunal: TJSP
Processo: 0005995-31.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Agravo em Execução – Indulto com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Agravante que se insurge contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o indulto ao sentenciado, por entender que não preenche por completo os requisitos exigidos – Decisão que deve ser modificada – Agravante que preenche os requisitos dispostos no art. 2o, I, do Decreto Presidencial no 11.846/2023 –

Ementa:
Agravo em Execução – Indulto com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Agravante que se insurge contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o indulto ao sentenciado, por entender que não preenche por completo os requisitos exigidos – Decisão que deve ser modificada – Agravante que preenche os requisitos dispostos no art. 2o, I, do Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Agravo provido.